Tribunal: TJBA
Processo: 8056630-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056630-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: LAIS COSTA RAMOS

Advogado(s)
:
LAIS COSTA RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A relação entre beneficiário e plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

2.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço, viabilizando a contratação e realizando a gestão administrativa do plano coletivo por adesão, respondendo solidariamente com a operadora por falhas na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios.

3.

A alegação de mera intermediação não afasta a legitimidade passiva, pois a fragmentação interna de atribuições entre os fornecedores não pode ser oposta ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica.

4.

Demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente quando a controvérsia envolve a suspensão de cobertura assistencial e realização de exames médicos necessários à preservação da saúde, bem jurídico de estatura constitucional (art. 5º da CF).

5.

A tutela provisória deferida não acarreta irreversibilidade, podendo ser revista no curso da instrução processual, além de ser possível a recomposição patrimonial em caso de improcedência da demanda.

6.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, não havendo demonstração de exorbitância apta a justificar intervenção nesta fase processual.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8056630-51.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 93709989)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NAGER PROVIMENTO AO RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII